Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. PERDA FUNCIONAL DE MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO ANTERIOR PAGA EM FUNÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LESÃO DO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO.
I. De acordo com o artigo 3o, § 1o, inciso I, e o Anexo da Lei 6.194/1974, em se tratando de “invalidez permanente parcial completa” resultante da “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, a indenização do seguro DPVAT deve corresponder a 70% do valor máximo da cobertura.
II. Levando em consideração que o seguro DPVAT não compreende indenização por danos materiais e morais decorrentes de lesões físicas, mas indenização por invalidez permanente, a vítima de mais de um acidente automobilístico não tem direito subjetivo de ser indenizada mais de uma vez pela perda funcional do mesmo membro.
III. Se, em razão do segundo acidente, houve o agravamento da invalidez permanente causada pela perda funcional do mesmo membro, de “permanente parcial incompleta” para “permanente parcial completa”, é de rigor a concessão da indenização prevista no artigo 3o, § 1o, inciso I, da Lei 6.194/1974, porém com o abatimento da indenização recebida anteriormente.
IV. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.